Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-17.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLATARÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE RELAÇÕES JURÍDICAS INEXISTENTES. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. ILICITUDE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. MENSURAÇÃO. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ.
1. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, de forma a serem resguardados seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).
2. Emergindo a condenação de ilícito originário da responsabilidade civil extracontratual, pois germinada de fatos alheios à vítima e de negócio entabulado ilicitamente em seu nome, os juros moratórios que devem incrementar a compensação por danos morais que lhe é assegurada têm como termo inicial a data em que ocorrera o evento danoso (STJ, Súmula 54).
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.